Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-23.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEIVID WISLEY DOS ANGELOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEIVID WISLEY DOS ANGELOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600409-23.2020.6.16.0146
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 02/03/2021
Processo referência: 0600409-23.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600409-
23.2020.6.16.0146 que julgou desaprovadas as contas prestadas por Deivid Wisley dos Angelos e,
com base no artigo 32, caput, determinou ao prestador o recolhimento do montante de R$ R$
4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais), ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no
prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de
Contas Eleitorais referente às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo candidato para o
cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, do município de Londrina,
em cuja análise técnica foi apontada a impropriedade consistente na ausência de comprovação da
correta destinação de sobra financeira no montante de R$ 9.91 (nove reais e noventa e um
centavos), e detectada irregularidade consubstanciada na utilização de recurso de origem não
identificada - R$ 4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DEIVID WISLEY DOS ANGELOS VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
DEIVID WISLEY DOS ANGELOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
216
19/08/2021 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.460

RECURSO ELEITORAL 0600409-23.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEIVID WISLEY DOS ANGELOS VEREADOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0044248
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA
RECORRENTE: DEIVID WISLEY DOS ANGELOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0044248
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. DEPÓSITO DE
VALORES EM ESPÉCIE PELO PRÓPRIO CANDIDATO. DESACORDO COM O
ARTIGO 21, §§ 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO Nº23.607/19. VALORES EXPRESSIVOS.
83% DOS RECURSOS DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Por mais que o Recorrente não esteja satisfeito com o deslinde da sentença
impugnada, isso não significa que ela não foi devidamente fundamentada, nos
termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da
sentença afastada.
2.O Recorrente, candidato ao cargo de vereador, realizou consecutivos depósitos em
espécie, no mesmo dia, que somam R$4.345,00, ultrapassando o limite estabelecido
pelo artigo 21, §1º, da Resolução nº23.607/19 do TSE, conforme §2º.
3.Não obstante seja identificado o nome e o CPF do doador no depósito, é de rigor a
aplicação do §4º, que determina o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
provenientes de doações realizadas em desconformidade com o artigo 21,
independentemente de identificação do doador.
Num. 41474216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915231134300000040476442
Número do documento: 21081915231134300000040476442

4.Diante da gravidade da irregularidade constatada, referente ao recebimento de
doações financeiras contrariando o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 no valor de R$4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco
reais), que representa 83,77% do total de recursos arrecadas na campanha, a
manutenção da desaprovação das contas se impõe, com a devolução dos valores
recebidos ao Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e não provido, para manter a desaprovação das contas e a
determinação do recolhimento do valor de R$4.345,00 (quatro mil, trezentos e
quarenta e cinco reais) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DEIVID WISLEY DOS ÂNGELOS contra
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, integrada por decisão
aclaratória, que julgou desaprovadas as contas por ele prestadas relativas à sua campanha ao
cargo de Vereador pelo PROS no Município de Londrina, no pleito eleitoral de 2020, nos termos
do artigo 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19 do TSE, determinando, ainda, o recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante de R$4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco
reais).
2.Irresignado, o Recorrente interpôs o Recurso, alegando, preliminarmente, que o decisum
recorrido é nulo, posto que não analisou a totalidade da documentação acostada e, assim, feriu
o disposto nos artigos 11 e 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da
Constituição.
3.Quanto ao mérito, aduziu que restou documentalmente comprovada a licitude da origem dos
recursos debatidos (Id. 75781307), tratando-se de seguro-desemprego percebido pelo
Recorrente, postulando, ainda, que houve erro material quando do seu Registro de
Candidatura, uma vez que tais valores já lhe pertenciam prévia e legitimamente.
4.Por fim, requereu o provimento do Recurso para decretar a nulidade da sentença recorrida
ou, alternativamente, reformá-la tendo em vista a licitude da origem dos recursos em debate.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que as irregularidades efetivamente ocorreram e que comprometem,
portanto, a confiabilidade das contas, devendo elas ser, assim, desaprovadas.
Num. 41474216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915231134300000040476442
Número do documento: 21081915231134300000040476442

É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.O Recorrente alegou, preliminarmente, que o
impugnado é nulo, posto que o
decisum
Magistrado
não analisou a totalidade da documentação acostada aos autos e, desta
a quo
forma, infringiu o dever da devida fundamentação da decisão judicial.
3.Não lhe assiste razão, entretanto.
4.A irresignação do Recorrente fundamenta-se no argumento de que o Magistrado de primeiro
grau ignorou os extratos de recebimento de seguro-desemprego, por ele acostados ao Id.
26880116, que supostamente comprovam a legalidade dos valores em espécie utilizados na
sua campanha, e assim violou o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que
dispõe que:
§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
5.Assim, de acordo com Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “o dever de fundamentação é informado
”
. Em outras palavras, entende-se que
pelo direito ao contraditório como direito de influência [1]
o dever de o Magistrado devidamente embasar as suas decisões tem como premissa o direito
de as partes exercerem efetiva influência sobre a formação da sua convicção.
6.Da análise do caso em voga, percebe-se que, em que pese o juízo eleitoral não tenha
nominalmente citado, em sua decisão, o documento de Id. 26880116, é certo que o levou em
consideração quando da formação das suas razões decisórias.
7.Afinal, rebate diretamente os argumentos levantados pelo Recorrente em suas petições de
Ids. 26879016 e 26880466, que têm como exclusiva fundamentação o documento em questão.
Vejamos trecho da sentença:
Suas alegações - id 73057343 e 75775576, não foram acompanhadas de provas e,
contrariamente ao sustentado na manifestação espontânea, id 77407386, apresentada
posteriormente ao parecer conclusivo e à manifestação do Ministério Público Eleitoral pela
desaprovação das contas, a comprovação da posse de dinheiro em espécie, o que lhe incumbia,
não é equiparável à demonstração de propriedade prévia de outros bens, a exemplo de veículos
.
e imóveis, facilmente identificável, pois sujeitos a registro perante os órgãos competentes
8.Desta forma, vê-se que, por mais que o Recorrente não esteja satisfeito com o deslinde do
impugnado, isso não significa que ele não foi devidamente fundamentado, nos termos
decisum
do artigo 489 do Código de Processo Civil.
Num. 41474216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915231134300000040476442
Número do documento: 21081915231134300000040476442

9.
.
Afasta-se a preliminar, portanto
10.Quanto ao
,
mérito como visto no relatório, trata-se de Recurso interposto porDEIVID
WISLEY DOS ÂNGELOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina, integrada por decisão aclaratória, que julgou desaprovadas as contas por ele
prestadas – relativas à sua campanha ao cargo de Vereador pelo PROS, tendo sido eleito –
determinando, ainda, o recolhimento do montante de R$4.345,00 ao Tesouro Nacional.
11.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas no
entendimento de que o Recorrente violou o artigo 21, §§ 1º e 2º, da Resolução nº23.607/19, do
TSE.
.
Com razão em parte o Magistrado a quo
12.O parecer técnico conclusivo apontou que o Recorrente realizou, no dia 13.10.2020, cinco
depósitos consecutivos em espécie, totalizando o montante único de R$4.345,00 (quatro mil,
trezentos e quarenta e cinco reais), cuja origem não se pôde identificar vez que não há, no seu
Registro de Candidatura, informação sobre a posse de dinheiro vivo.
13.Com efeito, o artigo 21, §§ 1º e 2º, da Resolução nº23.607/19, estabelece algumas
determinações para doações em valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos). Vejamos o que diz:
Art.21 - As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§1º - As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§2º - O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.
§3º - As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art.32 desta Resolução.
§4º - No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art.32 desta Resolução.
14.Vê-se, portanto, que, em que pese seu esforço argumentativo, o Recorrente claramente
violou o dispositivo legal acima colacionado ao realizar os depósitos ora em debate.
15.Ainda que os valores depositados singularmente respeitem o limite estabelecido pela
Resolução nº23.607/19 do TSE, quando se leva em consideração o disposto no §2º do artigo
supracitado, tal limite é extrapolado por volta de três vezes.
Num. 41474216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915231134300000040476442
Número do documento: 21081915231134300000040476442

16.Como bem estabelecido pelo d. Juízo
, trata-se, portanto, de valor expressivo, que
a quo
representa 83,77% do total de recursos arrecadados na campanha, o que compromete a
regularidade das contas prestadas.
17.Irresignado com o teor da sentença que determinou a devolução dos valores doados ao
Tesouro Nacional, o recorrente alegou que em que pese o artigo 21, §1º, da Resolução
nº23.607/2019 determine que as doações deveriam ser efetuadas através de transferência
bancária, o equívoco realizado pelo candidato foi meramente formal e em nada prejudicou a
identificação dos doadores da campanha.
18.De fato, até as Eleições de 2018 esta Corte possuía o entendimento de que a identificação
do depósito seria suficiente para comprovar a origem dos recursos.
19.Contudo, revendo este posicionamento, é de se considerar que a finalidade da referida
norma - que estipula que “as doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado
e nominal” - é de dar a maior transparência e segurança possível, permitindo que a Justiça
Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua
destinação final.
20.Não obstante os depósitos em caixa possam ser identificados com o CPF e nome do
depositário, o fato é que tal modalidade não permite a identificação segura e inconteste da
origem dos valores, prejudicando a confiabilidade das contas.
21.Neste sentido esta Corte Regional Eleitoral adotou o seguinte entendimento para as
eleições de 2020:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM
ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART.21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019. TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART.21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.As doações acima de R$1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art.21, §1º, da
Resolução TSE nº23.067/2019, constituindo a sua não observância irregularidade grave
apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2.No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21,
§1º, da Resolução TSE nº23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
3.Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade
dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante
do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não
merece reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$1.500,00 ao
Tesouro Nacional.
(
. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO
4.Recurso conhecido e não provido TRE/PR
Nº58.934.
. Julgado em 02.06.2021).
Rel. DR. ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 41474216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915231134300000040476442
Número do documento: 21081915231134300000040476442

22.Ademais, inobstante as alegações de que a irregularidade seria meramente formal diante da
correta identificação do doador, o parágrafo 4º é claro ao determinar que caso sejam realizadas
doações em desacordo com as regras dispostas no artigo 21, os valores doados devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, ainda que seja identificado o doador.
23.Em conclusão, diante da gravidade da irregularidade constatada, referente ao recebimento
de doações financeiras contrariando o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 no valor de R$4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais), que
representa 83,77% do total de recursos arrecadas na campanha, a manutenção da
desaprovação das contas se impõe, com a devolução dos valores ao tesouro nacional.
24.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por DEIVID WISLEY DOS ÂNGELOS, e,
no mérito, negar-lhe provimento, com a manutenção da sentença que
desaprovou as contas do recorrente, impondo-lhe a obrigação de devolução
do montante de R$4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais) ao
Tesouro Nacional.
Curitiba, 11 de junho de 2021.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 173.
Processo Civil comentado

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600409-23.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEIVID WISLEY DOS
ANGELOS VEREADOR, DEIVID WISLEY DOS ANGELOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA -
PR0044248 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915231134300000040476442
Número do documento: 21081915231134300000040476442